Tribunal: TJDFT
Processo: 0740442-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. PRAZO RAZOÁVEL.
A progressão de regime pode ser condicionada à realização de exame criminológico em razão das peculiaridades do caso concreto, expostas em decisão fundamentada (enunciados da Súmula Vinculante 26/STF e Súmula 439/STJ).
O histórico do sentenciado, no curso da execução, pontilhado por várias faltas graves cometidas, entre elas dois novos crimes (roubo qualificado e ameaça), isso quando no gozo de benefícios da execução penal, indica, quanto ao requisito subjetivo, ausência de condições para a progressão de regime, fazendo-se necessário, nesse contexto, exame criminológico para se verificar se, efetivamente, apresenta ele condições de reinserção social.
Fixado o prazo razoável máximo de seis meses para a realização do exame.
Agravo em execução penal conhecido e provido.